Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-23.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido somente se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
3. A observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
4. Negou-se provimento ao recurso.